Tribunal: STF
Processo: HC 242506
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de VANDERSON SANTOS LIMA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 202400321670.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 5/10/2023, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    [...]



    No presente writ, a defesa afirma que não estão presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP para a decretação da prisão preventiva.



    Sustenta, ainda, violação do princípio da homogeneidade, já que a prisão representa medida mais gravosa se comparada ao regime de cumprimento da pena em eventual condenação do paciente, com potencial incidência da minorante relativa ao tráfico privilegiado.



    Aduz que a quantidade de droga apreendida, por si só, não indica maior periculosidade do paciente que autorize a manutenção da custódia cautelar, sobretudo pela ausência de violência ou grave ameaça na prática delitiva.



    Por fim, destaca a ausência de fundamentação concreta para indeferir a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em inobservância ao art. 282, § 2º, do CPP.



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 8).



    Ao final, busca-se:



    a) Que seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para determinar a liberdade do paciente até o julgamento final desse writ, nos termos dos arts. 647 e 648, VI do CPP c/c art. 5º, LXVIII, da CF/88, nos termos da jurisprudência pacífica desse e. Supremo Tribunal (HC n. 237.120/DF. Rel. Min. Cristiano Zanin. j. 22 fev. 2024);



    b) Que seja dado vistas a Procuradoria Geral da República para a emissão de parecer;



    c) Que seja reconhecido o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, nos termos do art. arts. 647 e 648, VI do CPP c/c art. 5º, LXVIII, da CF/88 para que seja revogada a prisão preventiva outrora decretada, conforme o art. 316 do CPP por ser único fundamento do primeiro decreto de prisão preventiva a quantidade de droga arrebatada que isoladamente não se presta a sustentar a prisão preventiva;



    d) Que, subsidiariamente, seja acolhido este remédio heroico com a substituição da prisão preventiva outrora decretada por medida cautelar diversa da prisão, nos termos dos arts. 282, §6° c/c art. 319 ambos do CPP (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator